Tribunal: STF
Processo: RHC 58943
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
PENAL. PERITO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NO CONCEITO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, SEGUNDO O ART. 327 DO CÓDIGO PENAL, INSERE-SE O PERITO
JUDICIAL. CALUNIA CONTRA ELE IRROGADA, EM RAZÃO DE SEU OFICIO, E
PUNIVEL COM O AUMENTO DO ART. 141, XI, E MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO A
QUE ALUDE O ART. 145, PARAGRAFO ÚNICO, DO COD. PENAL.